Tribunal: TJSP
Processo: 0005473-70.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005473-70.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
RAFAEL BATISTA VIEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, negaram provimento ao agravo., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005473-70.2020.8.26.0032 -Voto no 43246
2
Voto 43.246
Agravo em Execução n. 0005473-70.2020.8.26.0032 - Araçatuba
Execução n. 1006625-39.2020.8.26.0032 - 1a Vara das Execuções Criminais
Agravante - Rafael Batista Vieira
Agravado
- Ministério Público
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pelo ilustre magistrado Henrique de Castilho
Jacinto, que indeferiu pedido de prisão domiciliar (fls. 94/95).
Postula
o
ilustre
defensor
público
a
substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar
enquanto durar o estado de pandemia pela COVID-19 (fls. 100/).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 128/135), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 151).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se
pelo improvimento do agravo (fls. 166/171).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005473-70.2020.8.26.0032 -Voto no 43246
3
O agravante Rafael Batista Vieira, reincidente,
cumpre pena privativa de liberdade que totaliza cinquenta e três
anos, dois meses e vinte e dois dias de reclusão. Iniciado o resgate,
em 2 de julho de 2003, tem término previsto para 14 de setembro de
2037, considerado o artigo 75, do Código Penal (fls. 80).
Alega o agravante fazer parte do grupo de risco,
tendo direito à prisão domiciliar.
Consta da documentação acostada ser o
agravante portador de hipertensão (fls. 37). Contudo, conforme
relatório médico, o sentenciado apresenta “bom estado geral, corado,
hidratado, eupneico, acianótico, anictérico, afebril, escala de gasglow em
15, órgãos e sentidos dentro da normalidade, Pressão Arterial - 120/80
mmhg, Frequencia Respiratória de 18irpm, Frequencia CArdiaca de 72 bpm.
Apresenta-se Hídigo até presente data.
Em tratamento de Hipertensão Arterial Sistêmica,
com medicamento fornecido pelo sistema prisional” (fls. 89).
É certo que, no dia 17 de março de 2020, em
face da atual pandemia do COVID-19, o Conselho Nacional de
Justiça editou a Recomendação no 62, a fim de fiscalizar e normatizar
o Poder Judiciário e os atos praticados por seus órgãos.
Das considerações iniciais, extrai-se que
compõem o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus:
“pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas,
imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que
possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do
contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais,
HIV e coinfecções”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005473-70.2020.8.26.0032 -Voto no 43246
4
Traçou, portanto, o Conselho Nacional de
Justiça, critérios a serem observados para a aplicação das medidas
elencadas na Recomendação no 62, a demonstrar que não devem ser
adotadas de forma automática.
No caso presente, o ora agravante não
comprovou integrar o grupo de risco. Tampouco configurada situação
excepcional, razão pela qual não se mostra viável acolher o pedido
formulado, no presente agravo.
Diante do exposto, por votação unânime,
negaram provimento ao agravo.
desa. Angélica de Almeida
relatora